Tribunal: STF
Processo: AI 542294
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se verificar se houve violação do
art. 2º, da Constituição, é necessário o exame prévio da legislação
infraconstitucional - que no caso é a Lei 1.508/89, do Estado do Rio
 de Janeiro -, o que caracteriza a existência de alegação de ofensa
indireta ou reflexa à Carta Magna, de modo que o recurso
extraordinário é incabível.
Agravo regimental a que se nega
provimento.